Tribunal: TJDFT
Processo: 0005656-85.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. MOTIVO FÚTIL. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. TENTATIVA BRANCA. DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Na segunda fase, novamente não havendo parâmetro legal, entende-se que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VII - O critério de diminuição da pena, em virtude da tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Na hipótese de tentativa branca ou incruenta, sedimenta a jurisprudência que deve ser aplicado o patamar máximo de redução.
VIII - No caso dos autos, em que o réu sequer conseguiu atirar na vítima pelo fato da arma ter falhado no momento do disparo, deve incidir a fração máxima (2/3) pelo reconhecimento da tentativa.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.